Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo parte do valor penhorado.
2. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes.
3. No caso, sequer há positivação de que a quantia não liberada, seja oriunda de proventos de aposentadoria da parte devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.